Tribunal: TJSP
Processo: 2128326-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – EFEITO INTEGRATIVO – Sustenta que entre a impetração e o julgamento do writ surgiram fatos novos, decorrentes da disseminação do coronavírus na unidade prisional em que se encontra recluso o embargante - NÃO VERIFICADO - Na conformidade do previsto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – EFEITO INTEGRATIVO – Sustenta que entre a impetração e o julgamento do writ surgiram fatos novos, decorrentes da disseminação do coronavírus na unidade prisional em que se encontra recluso o embargante - NÃO VERIFICADO - Na conformidade do previsto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se. De nenhum desses vícios padece o aresto embargado.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante ELTON
CARLOS VARANDAS, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
2
Embargos de Declaração n° 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 –
Comarca de Araçatuba – DEECRIM 2a RAJ
Embargante: Elton Carlos Varandas
Embargado: 12a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo
Voto no 37.610
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS EFEITO INTEGRATIVO Sustenta que
entre a impetração e o julgamento do writ surgiram fatos
novos, decorrentes da disseminação do coronavírus na
unidade prisional em que se encontra recluso o
embargante - NÃO VERIFICADO - Na conformidade
do previsto no art. 619 do CPP, os embargos de
declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
sobre o qual deveria pronunciar-se. De nenhum desses
vícios padece o aresto embargado.
Embargos rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elton
Carlos Varandas, contra o acórdão que, por unanimidade, denegaram a
ordem impetrada (fls. 59/67).
Aduz-se que entre a impetração e o julgamento do writ
surgiram fatos novos, decorrentes da disseminação do coronavírus na
unidade prisional em que se encontra recluso o embargante, abrindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
3
oportunidade dos aclaratórios para integratividade e exaurimento da
prestação jurisdicional (fls. 1/4).
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Da simples leitura das razões dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão dos embargantes é o reexame da matéria
submetida a julgamento, ou seja, uma nova discussão quanto às teses já
anteriormente aventadas na inicial, o que não é possível pela via dos
embargos de declaração.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos declaratórios são admissíveis quando a decisão proferida
contiver ao menos um dos quatro vícios ali apontados: obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão.
De nenhum desses vícios padece o V. Acórdão.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem, nada
tendo a declarar.
Oportuno consignar que a despeito do relatório emitido pela
Penitenciária de Getulina em 13/07/2020, informando que há casos
confirmados de Covid-19 entre alguns servidores e reeducandos, extrai-se
que foram adotados os protocolos necessários com o devido isolamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
4
acompanhamento médico e monitoramento diário pela equipe de
enfermagem, sem necessidade de hospitalização, pois até o presente
momento os mesmos apresentam sintomas leves, com registro de pacientes
curados, sem mortes, assim como a prestação de informação aos
familiares, nos casos de confirmação do diagnóstico, bem como
informações diárias sobre o estado de saúde. Além disso, os contatos com
casos positivos estão sendo consequentemente isolados na própria cela,
para monitoração. A unidade forneceu máscaras a todos os sentenciados e
vem adotando medidas preventivas necessárias no intuito de evitar a
disseminação do coronavírus (fls. 7/8).
De outro lado, conforme consignado no aresto embargado:
"No caso em tela, extrai-se que foi juntado Relatório Médico elaborado
em 04/06/2020, informando que o paciente que conta com 37 (trinta e
sete) anos de idade apresenta quadro frequente de cólica renal, para
qual tem recebido atendimento médico e medicação, encontrando-se com
boa condição de saúde, podendo se verificar que se encontra
devidamente assistido (fls. 42)."
(...)
"É cediço que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade ou de prisão albergue domiciliar, principalmente porque, além
de não encontrar respaldo legal, seria contrária à preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e dever do
Estado pelo artigo 144, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
5
"Importante destacar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal,
no bojo da ADPF no 347-DF, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo Juízo competente, não
bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para
impor necessariamente a concessão de benefício de prisão albergue
domiciliar ou progressão antecipada de regime.
"Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito dos
Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Portaria Interministerial no 7, de 18/03/2020,
pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial."
(...)
"Ademais, a prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da
Lei de Execução Penal, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde,
que não possa ser suprido pela unidade prisional, o que não restou
comprovado no caso em análise.
"Portanto, não há que se falar na substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, o que,
contudo, poderá ser reavaliado pelo Juízo das Execuções caso as
condições clínicas do paciente se modifiquem.
"Deste modo, não restou comprovado o alegado constrangimento ilegal,
eis que a decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada a
amparar o indeferimento da prisão domiciliar, sem que ocorra qualquer
inobediência à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
6
Como visto alhures, a unidade prisional vem adotando as
providências necessárias no intuito de evitar a disseminação do Covid-19,
e os detentos infectados estão recebendo atendimento médico.
Além disso, embora o embargante apresente quadro de cólica
renal, de acordo com o relatório de saúde, apresenta estado físico geral
preservado, bem como vem recebendo acompanhamento médico e
tratamento medicamentoso no estabelecimento prisional e não integra o
grupo de vulneráveis.
Repisa-se, a prisão domiciliar fora dos casos previstos no
artigo 117 da LEP, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido pela unidade prisional, o que não restou comprovado
no caso em análise.
Mesmo no caso de eventual contaminação, o indivíduo deverá
ser isolado e tratado, não sendo, em hipótese alguma, aceitável que apenas
por isso seja concedida a liberdade a todos os demais presos.
Cabe neste momento importante papel ao poder público e
ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos
social.
Não bastasse, nada indica que o embargante estará mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
7
protegido do Covid-19 em liberdade, haja vista que o vírus vem se
alastrando por todo o país, com mais de cem mil mortos, sendo possível,
até mesmo, que ele esteja mais protegido dentro do estabelecimento
prisional.
Portanto, não se vislumbra qualquer vício no acórdão
embargado.
Dessa forma, "se a parte embargante não concorda com a
interpretação dada, não são os embargos de declaração via hábil para a
demonstração de seu inconformismo" (STJ, EDRESP n. 147833/DF, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Com efeito, nítida a intenção do embargante em discutir,
novamente, a matéria em si e reiterar o que já foi devidamente decidido,
tal prática não é admitida em sede de embargos de declaração, haja vista
que o presente recurso, de acordo com o artigo 619 do CPP, restringe-se à
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na sentença
ou no acórdão, sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o Tribunal.
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de
cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo
Penal, quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a
obscuridade da decisão atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia
trazida, exaurindo a prestação jurisdicional com suporte na reiterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2128326-46.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.610
8
jurisprudência desta Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não
se pode conceber a existência de vícios ensejadores da oposição de
embargos (...)" (EDcl no HC 108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 22/03/2011).
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR